Tribunal: TJBA
Processo: 8003442-52.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003442-52.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JOELMA MOREIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s):RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há: (i) omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 472/STJ; e (ii) inobservância de precedentes vinculantes (REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS), que tratam da comissão de permanência em contratos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos ou promover o reexame de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A cobrança de encargo moratório calculado com base nos juros remuneratórios, ainda que sob outra denominação, caracteriza-se como comissão de permanência, sendo vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 472/STJ. 5. O acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao afastar a cobrança cumulativa de encargos, não havendo que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e precedentes invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.058.114/RS (Tema 52); STJ, REsp 1.063.343/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8003442-52.2023.8.05.0150 em que figura como Embargante - BANCO VOLKSWAGEN S.A. e Embargada - JOELMA MOREIRA DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23